Tribunal: TJDFT
Processo: 0740102-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740102-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL BOULEVARD D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente suprir a assinatura do ora agravado para que se proceda o registro da sala n. 224 do Centro Comercial Boulevard em nome do ora agravante. O agravante relata ter feito troca de salas em permuta com o agravado após aprovação em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23.8.2019. Informa que o Primeiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal não registrou a referida permuta realizada entre as partes em razão de o agravado não ter personalidade jurídica, oportunidade em que esclareceu a necessidade de apresentação de suprimento judicial. Narra que, apesar de ter demonstrado todos os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, o requerido foi indeferido por ausência de risco ao resultado útil do processo. Sustenta que a probabilidade do direito decorre do fato de que a realização do negócio pode ser provada pela escritura pública de permuta e a exigência de suprimento judicial pelo Primeiro Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal também foi demonstrada. Explica que o perigo da demora consubstancia no fato de que até forma julgada procedente a demanda e transite em julgado, irá demorar além do que esperado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que determinar o suprimento de assinatura do agravado. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 51544237). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida por não vislumbrar o perigo de dano exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano ou risco ao resultado útil está vinculado ao potencial de criar dano irreparável ou de difícil reparação à parte, ou seja, quando ficar demonstrada a impossibilidade de aguardar a decisão final sem que isso gere danos aos direitos do requerente. Esse requisito significa que o direito pleiteado poderá ser prejudicado ou extinto se a tutela não for concedida, mesmo que a parte tenha seu direito reconhecido ao final do processo. A tramitação normal do processo não configura risco ao seu resultado útil se não houver a probabilidade de que o direito seja prejudicado ou extinto. Assim, a eventual demora além do esperado citada pelo agravante não se enquadra no conceito de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo porquanto não houve a demonstração da impossibilidade de aguardar o trâmite processual. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal.. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada